Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. PROPRIEDADE E POSSE DO BEM. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão, sob a alegação de ausência de constituição válida da alienação fiduciária, pois o bem estaria em nome de terceiro não integrante da lide. A agravante requereu a devolução do veículo e a resolução do processo sem exame do mérito, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como risco iminente de dano em razão da possível alienação do bem apreendido em 09/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em determinar se estão presentes os pressupostos para revogação da medida liminar de busca e apreensão, por estar o bem, supostamente, em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969, admite concessão liminar inaudita altera pars, desde que haja registro válido da alienação fiduciária e titularidade do bem pelo devedor fiduciante.
4. Nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB, com regulamentação pela Resolução Contran n. 807/2020, a constituição da propriedade fiduciária de veículo exige registro do contrato no DETRAN.
5. Nos autos, consta cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária regularmente registrada no DETRAN em nome da agravante, que também é responsável pelo pagamento do IPVA, conforme documento de ID 186472387.
6. Embora o sistema RENAJUD aponte terceiro como proprietário, consulta recente ao DETRAN confirma que a agravante figura como titular do veículo, que foi apreendido em endereço vinculado ao seu nome.
7. A existência de precedente da 8a Turma Cível que reconhece óbice à apreensão em caso de titularidade de terceiro não se aplica à hipótese, diante da comprovação documental do registro e da posse direta do bem pela agravante. DISTINGUSHING.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição válida da alienação fiduciária de veículo exige o registro do contrato junto ao DETRAN, independentemente de eventual divergência de titularidade no sistema RENAJUD.
2. A presença de registro da alienação fiduciária no DETRAN, inadimplemento contratual e apreensão do bem em endereço vinculado à parte agravante são suficientes para manutenção da liminar de busca e apreensão.